Tribunal: TJMT
Processo: 1019058-17.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019058-17.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRA DE JESUS DA SILVA - CPF: 032.742.321-81 (APELADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 20.197.002/0001-20 (APELANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIALE MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos material e moral em razão de atraso na entrega de imóvel e vícios construtivos. A sentença condenou a requerida ao ressarcimento por aluguéis pagos e despesas com reforma, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Fato relevante.
A parte autora celebrou contrato de compra e venda de imóvel com financiamento parcial e quitou o restante diretamente à incorporadora. Apesar do adimplemento contratual, o imóvel foi entregue com 18 meses de atraso e em condições inabitáveis.

A sentença reconheceu responsabilidade da incorporadora pelos danos material e moral e excluiu a corretora do polo passivo por ilegitimidade, apesar do erro material no dispositivo.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação na sentença sobre a competência da Justiça Estadual e a legitimidade da CEF autoriza seu reexame na apelação; (ii) saber se os comprovantes apresentados são suficientes para justificar o ressarcimento das despesas com reforma; (iii) saber se há nexo causal entre o atraso e o pagamento de aluguéis, mesmo sem contrato escrito; (iv) saber se a situação configura dano moral indenizável;(v) saber se é adequada a aplicação do INPC como índice de correção monetária e de juros de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da competência e da legitimidade da CEF foi decidida em incidente próprio na Justiça Federal, com trânsito em julgado, tornando incabível sua rediscussão em apelação.
Os recibos e notas fiscais apresentados demonstram gastos com reforma diretamente relacionados aos vícios do imóvel, revelando-se suficiente o conjunto probatório.
A ausência de contrato formal de locação não afasta o direito ao ressarcimento por aluguéis, desde que demonstrado o desembolso em razão da impossibilidade de usufruir o imóvel.

O atraso prolongado aliado à entrega do imóvel em estado inabitável gerou transtornos significativos, legitimando a condenação por dano moral.
O INPC é índice adequado para correção monetária, e os juros de 1% ao mês são compatíveis com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera dever de indenizar por danos material e moral, independentemente da formalização de contrato de locação. 2. A prova documental dos gastos com reforma e a constatação dos vícios construtivos autorizam o ressarcimento. 3. É adequada a utilização do INPC como índice de correção monetária e a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 485, VI, 373, I, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 10174877920208110002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.10.2024; TJMT, RAC 1014007-78.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021; TJMT, RAC 1000250-20.2017.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.06.2021.

TJMT, RAC 00286350220118110041 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por SPE Portal dos Imigrantes Ltda., contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos material e moral ajuizada por Alexsandra de Jesus da Silva, em seu desfavor e de Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda-ME, pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para condenar “solidariamente” as rés: (i) ao pagamento de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), a título de ressarcimento por aluguéis pagos durante o atraso da entrega do imóvel; (ii) ao pagamento de R$ 6.663,60 (seis mil seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), a título de reembolso por despesas com reforma do imóvel entregue com vícios construtivos; (iii) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral; (iv) julgando, por outro lado, improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes.

A sentença ainda reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda-ME, determinando sua exclusão do polo passivo e a extinção parcial do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, fixando honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00, com exigibilidade suspensa diante da gratuidade deferida.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da causa, por entender haver litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente do Programa Minha Casa Minha Vida. No mérito, alega: (i) ausência de prova idônea para os gastos com reforma; (ii) inexistência de contrato de locação ou provas suficientes que justifiquem o ressarcimento dos aluguéis; (iii) impropriedade da condenação em dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual; e (iv) incorreção nos critérios de correção monetária e juros utilizados na sentença, pleiteando aplicação exclusiva da taxa SELIC. Ao final, requer a total reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, a redução das condenações arbitradas.

Nas contrarrazões de id. 296555867, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o seu desprovimento.

O pedido de justiça gratuita do apelante foi indeferido, tendo sido recolhido o preparo conforme certificado no id. 305753385.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alexsandra de Jesus da Silva propôs ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c indenização por danos material e moral em desfavor de SPE Portal Dos Imigrantes Ltda. e Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. - ME, narrando, em síntese, que firmou contrato para aquisição de unidade habitacional localizada no Residencial Portal dos Imigrantes, com parte do preço financiada pela Caixa Econômica Federal e o restante quitado diretamente à incorporadora, mediante boletos bancários.

Sustenta que, apesar do integral cumprimento de suas obrigações, a entrega do imóvel se deu com atraso de aproximadamente 18 meses em relação ao prazo contratual, além de ter sido recebido em condições inabitáveis, com vícios construtivos graves, a exemplo da ausência de louças sanitárias, portas danificadas, janelas quebradas e instalações elétricas incompletas. Alega ter arcado com despesas para reforma do bem e, ademais, suportado aluguéis no período em que esteve privada da posse do imóvel. Ao final, formulou pedidos de ressarcimento pelos gastos com reforma, aluguéis pagos, lucros cessantes e indenização por dano moral.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a parte requerida SPE Portal dos Imigrantes Ltda.: (i) ao ressarcimento de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), a título de aluguéis pagos, com correção pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos e juros de 1% ao mês desde a citação; (ii) ao reembolso de R$ 6.663,60, por despesas comprovadas com reforma do imóvel, com incidência dos mesmos encargos legais; (iii) e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da sentença e com juros legais desde o evento danoso.

Importa esclarecer, desde logo, que embora o dispositivo da sentença tenha utilizado a expressão “condenar solidariamente as rés”, verifica-se que, na fundamentação, foi expressamente acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa Goldem Gestão de Negócios Imobiliários Ltda. - ME, a qual foi excluída do polo passivo, com extinção parcial do feito quanto a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Trata-se, pois, de erro material, que retifico de ofício, para que conste que a condenação recai exclusivamente sobre a SPE Portal dos Imigrantes Ltda., única parte remanescente no polo passivo.

Inconformada, a empresa SPE Portal dos Imigrantes Ltda. interpôs recurso de apelação, sustentando: (i) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que a Caixa Econômica Federal deveria integrar o polo passivo como litisconsorte necessário; (ii) a ausência de comprovação idônea dos gastos com reforma do imóvel, razão pela qual pugna pela exclusão ou, subsidiariamente, redução da condenação por dano material; (iii) a impropriedade da condenação ao ressarcimento de aluguéis, por ausência de contrato formal de locação e de vínculo causal com o atraso na entrega do bem; (iv) a inexistência de dano moral indenizável, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual; e (v) a inaplicabilidade dos encargos de juros e correção utilizados na sentença (INPC), requerendo, nesse ponto, a aplicação da taxa SELIC.

A parte apelada, em contrarrazões, argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o apelo limita-se à repetição das teses veiculadas na contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção integral do
decisum
.

Com efeito, acolho parcialmente a preliminar de ausência de dialeticidade, para o fim de não conhecer do recurso quanto à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que: (i) tal matéria não foi objeto de apreciação na sentença recorrida, que não tratou da legitimidade da Caixa Econômica Federal, tampouco da competência jurisdicional, e (ii) já havia sido objeto de decisão interlocutória anterior, proferida pela Justiça Federal, que reconheceu a ilegititimidade da CEF e determinou a devolução dos autos à Justiça Estadual, decisão essa que transitou em julgado incidentalmente, não comportando rediscussão nesta fase processual.

Conforme prevê o art. 1.010, II e III, do CPC, cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que demonstram o desacerto da decisão recorrida. A insurgência contra capítulo inexistente da sentença implica ausência de dialeticidade e obsta o conhecimento do recurso nesse ponto.

No mais, conheço do recurso e passo à análise dos demais fundamentos a seguir, ressaltando-se, desde já, que a insurgência não merece acolhimento, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau.

De início, não é demais registrar que, no caso em análise, a responsabilidade civil da recorrente
SPE Portal dos Imigrantes Ltda.
decorre de forma objetiva, conforme dispõe o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, aplicável à hipótese por se tratar de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC). A recorrente, na qualidade de fornecedora de produto imobiliário, responde
independentemente da demonstração de culpa
, pelos danos causados à consumidora em decorrência da
falha na prestação do serviço
, consistente no
atraso excessivo na entrega do imóvel e na entrega da unidade em condições inabitávei
s
, o que restou incontroverso nos autos, impondo, pois, o dever de indenizar
.

Especificamente quanto às despesas com reforma, pelas quais foi condenada ao pagamento de R$ 6.663,60, a apelante alega a ausência de prova idônea dos gastos com materiais e serviços.

Tal inconformismo não procede.

A parte autora comprovou documentalmente os dispêndios com recibos e notas fiscais, todos contendo descrição dos serviços e produtos aplicados no imóvel, cujos vícios restaram atestados por fichas de vistoria e fotografias, demonstrando a necessidade de correção de falhas estruturais e ausência de itens básicos, tais como louças, tomadas, rodapés, entre outros (id.

296555578, p. 36/46).

Constata-se, pois, que a parte autora se desincumbiu devidamente do seu ônus probante, nos termos do art. 373, I, do CPC, devendo, portanto, ser mantida a condenação, conforme estabelecido com acerto na sentença.

Quanto ao ressarcimento de R$ 11.700,00 a título de aluguéis pagos no período em que a autora esteve privada da posse do imóvel, a apelante alega ausência de contrato de locação e desconexão com a relação jurídica.

De igual forma, o argumento não encontra amparo.

Isso porque a autora comprovou o desembolso mensal de valores a título de aluguel, com recibos firmados, durante o período correspondente ao atraso injustificado na entrega do imóvel, conforme id.

296555578, p. 50/61. O nexo de causalidade está evidenciado no próprio fato do inadimplemento contratual, sendo desnecessária a formalização por escrito do contrato de locação, bastando a prova do desembolso em razão da impossibilidade de fruição do bem adquirido.

O valor arbitrado mostrou-se compatível com a realidade de mercado e o período indenizável foi corretamente delimitado, não havendo que se falar em exclusão do período de tolerância pleiteado pela recorrente.

A respeito do dever de ressarcimento de alugueis em decorrência de atraso de entrega de obra, já decidiu esta colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL . PAGAMENTO DE ALUGUEIS. DEVIDO. DANO MORAL. EVIDENCIADO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora . A sentença determinou a indenização pelos alugueis pagos e fixou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar pelos alugueis pagos pela autora e por danos morais. III. Razões de decidir
3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual de tolerância, foi incontroverso e imputável à construtora, configurando ato ilícito . 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, devendo a construtora indenizar os alugueis pagos no período de mora.
5. O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento . IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "
1 . Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de alugueis.
2. O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais."”
(TJMT, RAC 10174877920208110002, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 16.10.2024 – negritei)

Com relação ao dano moral, mais uma vez, a tese defensiva não merece acolhimento.

A insurgência contra a condenação em R$ 10.000,00 a título de danos morais repousa no argumento de que o inadimplemento contratual, por si, não gera abalo moral indenizável.

Entretanto, no presente caso, a situação vai além do mero inadimplemento. Trata-se de atraso excessivo (18 meses) na entrega de um bem essencial à dignidade humana (a moradia), aliado à entrega do imóvel em condições inabitáveis, o que impôs à autora o comprometimento de recursos próprios, frustração de legítimas expectativas e impacto em sua estabilidade pessoal e familiar.

Reafirmo, ainda, que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, ainda, a saúde psíquica da ofendida, tudo claramente evidente no caso vertente.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral
.”
(RAC n. 1014007-78.2017.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.06.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há que se falar em rescisão imotivada, nem tampouco avocar a existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade, já que o atraso na entrega da obra enseja a rescisão do contrato, por culpa exclusiva do vendedor e, consequentemente, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo apelado, a teor da Súmula nº 543 do STJ.

II-
A longa demora para a entrega do imóvel é fato que não pode ser considerado mero aborrecimento, já que provoca frustração e abalo psicológico naquele que está na expectativa pelo recebimento da casa própria
.”
(RAC n. 1000250-20.2017.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.06.2021 – negritei).

Assim, comprovada a desídia da parte requerida, bem como os transtornos causados à compradora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora, cujos parâmetros em relação ao
quantum
indenizável foram bem avaliados pela magistrada
a quo.

Por fim, no tocante à insurgência contra os índices fixados em sentença, não assiste razão à apelante. É que, consoante entendimento consolidado desta Corte, a taxa SELIC não se presta como índice de correção monetária, pois não reflete a desvalorização da moeda, mas sim constitui taxa básica de juros utilizada como instrumento de política econômica.

Nessa linha, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização do INPC revela-se mais adequada para recompor a perda do valor da moeda, porquanto se trata do índice oficial que melhor reflete a variação inflacionária no período.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E VALORES C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ) .

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.”
(TJMT, RAC 00286350220118110041 MT, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.03.2022 – negritei)

Assim, correta a sentença ao adotar o INPC como índice de correção monetária, com juros moratórios de 1% ao mês, não merecendo reforma neste ponto.

Diante de todo o exposto, constato que o presente recurso deve ser conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido integralmente, mantendo-se incólume a sentença proferida, com a devida retificação de ofício do erro material constante no dispositivo, para que conste que a condenação recai unicamente sobre a apelante.

Considerando o desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025